Tribunal: TJSP
Processo: 2059978-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. ISS E MULTA. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DO DECISUM RECORRIDO. INOCORRÊNCIA. RETROAÇÃO PREVISTA NO ART. 106 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE LEI NOVA MAIS BENÉFICA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. EXAME DE NÚMEROS ESPECÍFICOS QUE RECLAMA DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA ANGUSTA VIA DA EXCEPTIO.

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. ISS E MULTA. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DO DECISUM RECORRIDO. INOCORRÊNCIA. RETROAÇÃO PREVISTA NO ART. 106 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE LEI NOVA MAIS BENÉFICA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. EXAME DE NÚMEROS ESPECÍFICOS QUE RECLAMA DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA ANGUSTA VIA DA EXCEPTIO. SUPOSTAS PRESCRIÇÕES ORIGINÁRIA E INTERCORRENTE. CRÉDITOS NÃO FULMINADOS. MULTA DE 50% DO VALOR DO TRIBUTO NÃO OSTENTA CARÁTER CONFISCATÓRIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA BEM EXERCIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.